Tribunal: STF
Processo: HC 204676
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Estefano Galfi, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 578.324/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ESTEFANO GALFI contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Agravo de Execução Penal n. 7003281- 59.2019.8.26.0071. Depreende-se dos autos que o Juízo da execução deferiu o livramento condicional ao paciente (e-STJ fl. 30). A Corte de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para cassar o benefício, regredindo o reeduncando ao regime fechado, com a ordem de elaboração de novos cálculos para a concessão do livramento condicional, sem aplicação da Súmula n. 441 do STJ. Nesta via, sustenta a impetrante a ausência de fundamentação hábil a justificar o indeferimento do livramento condicional e a submissão do paciente ao exame criminológico, visto que foram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 83 do Código Penal e no art. 131 da LEP, "ressalvando o entendimento da Súmula n. 441 do STJ" (e-STJ fls. 4-5). Sustenta que o exame criminológico afigura-se dispensável, sendo suficiente o atestado de boa conduta carcerária, aduzindo que o acórdão afronta o teor das Súmulas 439 do STJ e 26 do STF. Requer a concessão da ordem constitucional para que seja restabelecida a decisão singular que deferiu o livramento condicional ao paciente. Pedido liminar indeferido, às e-STJ fls. 37-38. Informações prestadas, às e-STJ fls. 45-53 e 58-95. Parecer ministerial, às e-STJ fls. 97-101, pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório.” (eDOC 4, p. 1)
    No STJ, a ordem foi denegada. 
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido para que seja reestabelecido o livramento condicional ao paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
    Observe a decisão do TJ/SP: 
    “Data vênia o entendimento do i. Magistrado de piso e ressalvado meu entendimento pessoal de aplicação da Súmula n° 441 do C. STJ, predomina nesta C. Câmara julgadora que a interrupção dos lapsos em caso de prática de falta grave atinge não só a progressão de regime, prisional, por expressa ausência de previsão legal em contrário, como também o livramento condicional.
    O entendimento majoritário é de que, se não for determinada a interrupção, o sentenciado em regime fechado não experimentará penalidade efetiva pela prática da falta, omissão que, em última análise, acabará servindo de estímulo ao cometimento de novas faltas no decorrer da execução.
    Tal posicionamento já foi, inclusive, abarcado pelo eminente Ministro Luiz Fux do E. Supremo Tribunal Federal:
    […]
    Friso, ainda, que, embora entendo aplicável a Súmula n° 441, editada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, esta não possui efeitos vinculantes.
    Neste diapasão, portanto, constato que o sentenciado não cumpriu o requisito objetivo para a obtenção do benefício de livramento condicional, devendo ser elaborados novos cálculos pelo Juízo das Execuções, considerando a prática da falta grave em 14/08/2018.” (eDOC 3, p. 28-29)
    Destaco que o livramento condicional tem o condão de antecipar o retorno do apenado ao convívio social, desde que se mostre, em determinado instante do cumprimento da pena, regenerado. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 316-317). 
    Para tanto, alguns requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei devem ser obedecidos. Eis o disposto no art. 83 do CP: 
    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
    III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
    V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)”. 
    Portanto, depreende-se dessa decisão que, a despeito de o paciente ter preenchido o requisito objetivo (lapso temporal), o Tribunal de origem negou-lhe a concessão do benefício, por reputar não cumprido o requisito subjetivo, porquanto não consubstanciado o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 
    Esse entendimento está conforme a jurisprudência da Corte, confiram-se os precedentes:
    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida”. (HC 118927/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016 - grifei)
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. 2. Ordem denegada”. (HC 118325/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013 - grifei) 
    Nesse sentido: HC 113.763/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; HC 103.518/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.4.2011 e HC 103.733/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.11.2010.
    Dessarte, levando-se em conta as razões expendidas, reputo que a tese sustentada pela defesa não merece prosperar. É que a decisão combatida está alicerçada em elementos concretos, devidamente motivados, dando conta que o paciente praticou infrações disciplinares graves (abandono do sistema prisional), faltando-lhe, assim, o requisito subjetivo para usufruir o benefício na execução da sua pena.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente